Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento da Empresa-Executada, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o art. 866 do CPC. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “O credor aponta indícios de que a devedora possui faturamento mensal expressivo e formula pedido de penhora de percentual de faturamento da referida empresa. Decido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (I) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (II) nomeação de administrador; (III) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, publicado em DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo artigo 866 do Código de Processo Civil é medida extrema que somente pode ser levada a efeito no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora sobre o faturamento. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão no 1298286, 07177527420208070000, Relator Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 17/11/2020) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda da empresa de até 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - FATURAMENTO EMPRESA - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE PERCENTUAL - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - VIABILIZAÇÃO - PERCENTUAL REDUZIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de faturamento de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito. 2. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas à Executada deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento. Inteligência do Art. 866, §1o, do Código de Processo civil. 3. A fixação do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos créditos devidos por empresas tomadoras do serviço da Executada é excessivo, porquanto não observa o princípio da preservação da atividade empresarial, uma vez que presumidas as despesas com funcionários, cujos salários possuem natureza alimentar, além das inerentes ao seu próprio funcionamento, como pagamento de fornecedores, energia elétrica, água, telefone, e outros. 4. A redução da penhora ao percentual de 30% (trinta por cento) dos créditos devidos por empresas tomadoras do serviço da Devedora compatibiliza o gravame com a sua capacidade econômica de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao Exequente. 5. Recurso provido. (Acórdão 1281934, 07123951620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 6/10/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - A penhora sobre recebíveis de operadoras de cartão de crédito equipara-se à penhora sobre o faturamento e, em razão disso, deve ser respeitado um percentual que não obste o funcionamento da empresa Executada. 2 - Nos termos do § 1o do art. 866 do Código de Processo Civil, a adequação da penhora de faturamento às especificidades de cada caso deve ocorrer por meio do ajustamento da periodicidade e dos percentuais constritivos, com vistas em, de um lado, não inviabilizar o exercício da atividade empresarial e, de outro, possibilitar a satisfação da pretensão executória. As circunstâncias do caso em comento demonstram ser adequada e razoável, para a satisfação do crédito, a constrição mensal de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto da empresa, designadamente no que tange aos recebíveis de operadoras de cartão de crédito. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão no 1277898, 07064808320208070000, Relator Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, publicado no DJe 10/9/2020) O montante, a princípio, não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, diante dos novos elementos trazidos pelo credor, DEFIRO o pedido de penhora de 30% do faturamento da executada, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o art. 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este Juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% do faturamento diário, que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, novas medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da ordem judicial, inclusive a nomeação de administrador judicial às expensas da devedora. Expeça-se o mandado de intimação pessoal do administrador Valter Teodoro da Silveira Júnior." A Agravante sustenta, em síntese, que não possui lastro financeiro para adimplir a obrigação imposta e que o percentual fixado torna inviável a atividade empresarial. Pondera a necessidade de contraditório prévio à determinação constritiva, de forma a lhe oportunizar apresentar o faturamento de receitas e despesas. Ao final, pede liminar para suspender a r. decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que lhe seja oportunizado o direito ao contraditório, com nova fixação do percentual imposto. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Inicialmente, mister consignar que comungo do entendimento do Exmo. Des. Eustáquio de Castro no sentido de que " Atos expropriatórios são, por essência, praticados sem prévia ciência da parte executada, para garantir a eficácia da medida. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação anterior à penhora, os quais devem, nesse caso, ser garantidos de forma diferida." (Acórdão 1776740, 07352638020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar também que a discussão que se busca travar acerca do real faturamento da empresa-executada, de fato, não dispensa apuração ampla, a ser efetuada no juízo de origem, sob o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio do instrumento cabível apresentado pela parte interessada. Neste ponto, a se analisar neste recurso o questionamento relativo à inviabilidade da atividade empresarial, haveria supressão de instância. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator